Tribunal: STF
Processo: Rcl 42705
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Viação São Cristóvão Ltda. contra decisão da lavra do Juiz da 2ª Vara do Trabalho de Divinópolis/MG, proferida nos autos da Ação Civil Pública 0011363-45.2018.5.03.0098.
    A reclamante alega, em síntese, violação da autoridade da decisão desta Suprema Corte que, no ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 da Repercussão Geral), determinou a suspensão nacional do processos os quais discutem a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    Requer, ao final, a suspensão cautelar da ação na origem e, no mérito, a cassação do ato impugnado (pág. 26 da petição inicial).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que está prejudicada a reclamação.
    Em consulta processual no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, verifico que, em 14/8/2020, o Juiz Titular da Vara do Trabalho de Divinópolis/MG prolatou decisão a qual suspendeu o feito até o julgamento de mérito do Tema 1.046 da Repercussão Geral.
    Ocorreu, portanto, a perda superveniente do objeto deste feito.
    Isso posto, julgo prejudicada a reclamação e, por conseguinte, o pedido de liminar (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator